Tribunal: TJDFT
Processo: 0709608-03.2019.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DANOS MORAIS. CONTRATO DE SEGURO. REVELIA. PLURALIDADE DE RÉUS. EFEITOS. INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO. AUSÊNCIA DE COBERTURA NA DATA DO SINISTRO. NOTIFICAÇÃO. ENUNCIADO DE SÚMULA 616 DO STJ. PEDIDOS IMPROCEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

1 - Havendo pluralidade de rés e a apresentação tempestiva da contestação por parte de uma delas, não se operam os efeitos previstos no artigo 344 do CPC, a teor do que dispõe o artigo 345, I, do mesmo diploma legal.

2 – Nos termos do artigo 763 do Código Civil, não terá direito à indenização o segurado estiver em mora no pagamento do prêmio.

3 – Segundo o enunciado de Súmula 616 preconiza que: “A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro.”

4 – Comprovada a notificação do segurado quanto ao atraso no pagamento das parcelas, correta a sentença ao julgar improcedente o pedido de indenização.

5 – Recurso não provido.